Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750400-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GOMES DOS SANTOS REIS, DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS AGRAVADO: LETICIA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUÉ GOMES DOS SANTOS REIS e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por LETÍCIA LOPES DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado na SML Trecho 07, do conjunto 01, chácara 81, Núcleo Rural Córrego do Bálsamo, Lago Norte/DF. Em suas razões recursais (ID 53810276), os executados agravantes esclarecem que a execução originária se funda em notas promissórias emitidas pelos agravantes em favor do Sr. Marcio R. Sales, tendo as referidas notas promissórias recebido endosso em preto em favor da exequente agravada. Sustenta, em singela síntese, que em respeito ao princípio da cartularidade e tendo em vista a inexistência de garantia no título executivo, o crédito da exequente agravada não está garantido pelo bem penhorado, pois que se subordina à literalidade das notas promissórias executadas, nos termos do art. 887, do CC, aduzindo que o título executivo é abstrato ao negócio jurídico que lhe deu origem, de modo que as garantias do negócio originário não acompanham a circulação do título por endosso. Diz que, tendo em vista que a exequente agravada não foi parte no negócio jurídico subjacente à emissão dos títulos, essa não pode opor as garantias dadas ao credor original, na qualidade de endossatária somente do título e não do direito previsto na cessão de direitos. Afirmam, ainda, que o bem penhorado é o único imóvel dos executados agravantes e no qual as referidas partes residem (fato incontroverso, cf. ID 155759913, §3o dos autos), tratando-se, pois, de bem de família, impenhorável nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar, até o julgamento final do agravo de instrumento, atos de constrição sobre o referido imóvel. No mérito, rogam pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora do imóvel e para que seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Requerem ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 53829549, os agravantes foram intimados para colacionarem aos autos cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, tudo visando aferir a hipossuficiência alegada apta ao deferimento da gratuidade de justiça recursal vindicada. Em cumprimento ao despacho supracitado, os recorrentes colacionaram inúmeros documentos visando a comprovação do benefício pleiteado. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, e em análise detida aos inúmeros documentos colacionados pelos agravantes, verifico que os recorrentes lograram êxito em comprovar a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins do presente recurso. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Considerando que os executados deram em garantia os direitos aquisitivos de posse do imóvel objeto do contrato de ID 149895236, defiro o pedido da exequente de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado na SML TRECHO 07, DO CONJUNTO 01, CHÁCARA 81, NÚCLEO RURAL CÓRREGO DO BÁLSAMO, LAGO NORTE/DF. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Preclusa esta decisão, proceda-se a penhora e avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias - mandado de penhora e avaliação. Ficam os executados constituídos fiel depositários do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no artigo 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, intimem-se os executados da penhora, por meio de seus advogados. O credor deverá fornecer o endereço do cônjuge ou companheiro do devedor, a fim de que seja intimado da presente penhora, se o caso.” Com efeito, as notas promissórias que emparelham a execução originária se revestem de autonomia e abstração, por se tratar de título de crédito. Nesse contexto, tendo em conta que as notas promissórias circularam através de endosso em preto, restou perfectibilizada a abstração, o que as desvincula da relação que originou sua emissão. Frise-se, a nota promissória é um título de crédito e, assim sendo, pelo princípio da abstração, desvincula-se do contrato que lhe deu origem. Somente nos casos de a nota promissória ter expressa menção do negócio no verso do título é que não se aplica o princípio da abstração, não sendo este o caso dos autos. Na hipótese, rememore-se, a discussão diz respeito às notas promissórias endossadas, que não foram declaradas nulas. Sob outro enfoque, os institutos de endosso e cessão de crédito não se confundem. O endosso é o meio pelo qual o credor de um título de crédito transmite seus direitos de crédito a outra pessoa, conferindo direitos autônomos ao beneficiário, enquanto a cessão de crédito é um negócio jurídico, bilateral, que confere direitos derivados. Ao caso em discussão, com a circulação das notas promissórias por endosso, deixaram de estar vinculadas ao contrato que lhes deu origem. Colha-se a doutrina: “ENDOSSO - quer em branco, quer em preto - transmite a propriedade do título e todos os direitos dele emergentes, como decorre do disposto no art. 8o do Decreto no 2.044, de 31 de dezembro de 1908, e art. 14 da lei Uniforme.” (LEITE, Luiz Lemos. Factoring no Brasil.12 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 251-253) A discussão surge, então, quando a emissão das notas promissórias é vinculada a um contrato, em caráter “pro-solvendo”, constituindo uma garantia para o caso de inadimplemento por parte do devedor. O artigo 784 do Código de Processo Civil reconhece expressamente a exequibilidade das notas promissórias, uma vez que as inclui no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais. Por sua vez, o art. 783 do CPC determina que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, liquida e exigível”. Portanto, se a nota promissória contiver todos os requisitos essenciais para a sua validade e estampar dívida certa, líquida e exigível, o vínculo a um contrato, por si só, não poderá torná-la inapta a embasar uma ação de execução. Com efeito, eventual perda de autonomia das notas promissórias por vínculo a um "instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações relativos a um imóvel”, que expresse dívida liquida, certa e exigível, apenas permitirá que o devedor oponha ao credor atual as exceções pessoais que possuía contra o credor originário, não cabendo, contudo, a extinção da ação por ausência de exequibilidade dos títulos. Sobre a preservação da exequibilidade de notas promissórias a despeito da desconsideração de sua autonomia, assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENDOSSO. CIÊNCIA PELOS ENDOSSATÁRIOS DO VÍNCULO AO CONTRATO MATRIZ. EFEITOS. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PELO DEVEDOR CONTRA OS ENDOSSATÁRIOS. PRESERVAÇÃO DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. 1. Execução pelos endossatários de nota promissória a eles endossada pelo credor original, vinculada a contrato de promessa de compra e venda, que é o negócio jurídico subjacente. 2. Extinta execução, sem resolução de mérito, inexiste interesse recursal do executado em recorrer do acórdão que a mantém, mas por fundamentação diversa. Não há sucumbência em relação à tese jurídica, quando o resultado alvitrado com o provimento do recurso seria o mesmo que o alcançado pela decisão recorrida. Ilegitimidade ativa que, de qualquer sorte, acaba por ser afastada quando do exame do recurso do exequente. 3. O processo de execução não é inibido pela propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo. Aplicação do disposto no art. 585, §1o, do CPC. Pretensão declaratória de nulidade do título que, ademais, fora julgada improcedente em decisão definitiva no curso da execução. 4. Distinção entre a executividade de título de crédito formalmente emitido com a eventual restrição de sua autonomia e abstração em face do negócio jurídico subjacente (contrato de compra e venda). 5. Oponibilidade, no caso, em face do endossatário/exequente, das exceções pessoais que possua o executado/devedor em relação ao credor originário. 6. Há título executivo mesmo quando vinculada a nota promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 586 do CPC. 7. Caso concreto em que a nota promissória executada apresenta-se como título líquido, certo e revela-se exigível. 8. Recurso Especial dos exequentes provido; Recurso especial de Ivens Freitas e outros não conhecido e Recurso Especial de Francisco Amaury Olsen Prejudicado.” (REsp 1382609/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NOTA PROMISSÓRIA – VINCULAÇÃO – EXECUTORIEDADE PRESERVADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO. 1.- A vinculação de uma nota promissória a um contrato subtrai a autonomia do título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. A executoriedade do título só estará comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, hipótese não observada nos autos. 2.- Agravo Regimental improvido. 3. A nota promissória, título executivo extrajudicial, não perde sua autonomia por estar vinculada a contrato de confissão de dívidas.” (AgRg no REsp 855.542/BA, Rel. Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 11/02/2010); Por fim, a proteção do bem de família deve recair sobre o único imóvel em que se comprove a residência permanente do executado e de sua família, nos exatos termos do art. 5o da Lei n.o 8.009/90. "In casu”, os executados agravantes acabaram por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90, que assim estabelece: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;” Sobre o assunto, colha-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O imóvel livremente oferecido em garantia real do contrato (cédula rural hipotecária) não goza da proteção legal de impenhorabilidade, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. 3. Na execução de cédula de crédito rural hipotecária, a penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 1206272, 07132806420198070000, Relator: SANDRA REVES - 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2019, Publicado no DJE: 18/10/2019. Unânime.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de imóvel, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". E pelo que restou verificado nos autos, o proprietário deu o imóvel em garantia de dívida, o que afasta a impenhorabilidade. 2. Conforme consta dos autos, o agravante acabou por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o citado imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Mantida a penhora.” (Acórdão 1259059, 07244356420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência dos requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator